Tribunal: TJPA
Processo: 0802089-03.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802089-03.2022.8.14.0009

APELANTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA, PEDRO RIBEIRO PIMENTEL NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DIGITAL. ACESSO A CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, aplicando-lhes penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além de 100 (cem) dias-multa, com substituição por restritiva de direitos para um dos réus. Inconformadas, as defesas pleiteiam: nulidade das provas por acesso indevido ao celular e quebra da cadeia de custódia; desentranhamento das provas digitais; absolvição por ausência de materialidade e insuficiência probatória; subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são ilícitas as provas obtidas mediante acesso a dados de aparelho celular sem prévia autorização judicial e com quebra da cadeia de custódia; (ii) saber se, afastadas tais provas, subsiste lastro probatório suficiente para manutenção da condenação por lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso a dados armazenados em aparelho celular exige autorização judicial prévia e específica, nos termos dos arts. 5º, X e XII, da CF/1988 e art. 7º, III, da Lei nº 12.965/2014, não sendo possível a convalidação posterior de diligência realizada à margem da reserva de jurisdição.

4. A obtenção de dados antes da autorização judicial configura ilicitude originária da prova, nos termos do art. 157 do CPP, contaminando os elementos dela derivados, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.
5. A análise prévia do conteúdo do celular por agentes policiais, antes da perícia oficial, compromete a cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do CPP, pois rompe a rastreabilidade e a confiabilidade do vestígio.
6. A jurisprudência do STJ admite acesso sem autorização apenas a dados externos imediatos, não abrangendo mensagens e conteúdos armazenados, cuja devassa depende de ordem judicial prévia.
7. No caso, a prova digital ilícita constituiu o núcleo da condenação, sendo utilizada para demonstrar a materialidade e a infração antecedente, o que impede sua manutenção diante da exclusão do acervo probatório contaminado.

8. Ausentes provas autônomas suficientes, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e absolver os apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando o desentranhamento das provas ilícitas e a restituição de bem apreendido, se inexistente outro motivo para sua retenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPP, arts. 157, 158-A e 386, VII; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.965/2014, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 705349/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Paulo Cordeiro da Silva e Pedro Ribeiro Pimentel Neto, inconformados com a r. sentença (ID n° 18173291) que os condenou às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente e ao segundo, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, no regime aberto e substituiu por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no artigo 1º,
caput,
da Lei 9.613/98, interpuseram o presente recurso.

Na apelação interposta por Paulo Cordeiro da Silva, a defesa requer, em síntese: (i) a anulação do processo, sob o argumento de que as provas foram obtidas mediante desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão, caracterizando “fishing expedition”; (ii) o reconhecimento da ilicitude das provas extraídas do aparelho celular, por ausência de autorização judicial específica para acesso a dados de aplicativos, especialmente WhatsApp, com o consequente desentranhamento; (iii) a absolvição pela ausência de demonstração da infração penal antecedente e de lastro probatório mínimo; (iv) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP; e (v) ainda subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) (ID n° 20310672).

Por sua vez, Pedro Ribeiro Pimentel Neto, em suas razões recursais, pleiteia: (i) o acolhimento da preliminar de nulidade da prova emprestada, em razão de alegada quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular apreendido no IPL nº 00052/2021.100237-6, com o consequente desentranhamento dos relatórios de extração de dados (IDs 67222955, 67222958 e 67222965) e do laudo pericial nº 2022.01.000766-FON, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal;
(ii) no mérito, a absolvição por ausência de materialidade delitiva, sustentando que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é incompleto, não contendo dados essenciais como datas, horários e identificação das instituições envolvidas, além de inexistir nexo causal apto a comprovar a dissimulação de valores provenientes de infração penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; (iii) ainda no mérito, a absolvição por insuficiência de provas quanto à alegada ocultação do veículo, ao argumento de que não restou demonstrado que tenha atuado como interposta pessoa (“laranja”) em favor de Paulo Cordeiro da Silva, inexistindo elementos objetivos e subjetivos que comprovem tal finalidade, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP; (iv) por fim, requer, em caso de absolvição, a restituição do veículo Toyota Corolla Altis Hybrid, ano 2020/2021, placa QVY-5C79 (ID n° 24825989).

O apelado pleiteou pela rejeição das preliminares arguidas pelas defesas. No mérito, o improvimento dos recursos, para que seja mantida a sentença condenatória (ID n° 30825366).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento dos apelos (ID n° 32837147).

É o relatório do necessário. (três

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS – ACESSO PRÉVIO E NÃO AUTORIZADO AO APARELHO CELULAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – ILICITUDE ORIGINÁRIA DA PROVA

As defesas suscitam preliminar de nulidade das provas extraídas do aparelho celular apreendido com o primeiro recorrente, ao fundamento de que a autoridade policial e agentes civis procederam ao acesso ao conteúdo do dispositivo antes da perícia oficial e, mais grave, antes da própria autorização judicial específica para a devassa dos dados armazenados, inclusive mensagens e conversas mantidas em aplicativos, notadamente WhatsApp.

A insurgência merece acolhida.

Com efeito, a controvérsia não se exaure em mera irregularidade procedimental secundária. O que se verifica, no caso concreto, é vício mais profundo e antecedente:
a ilicitude originária do meio de obtenção da prova
, posteriormente agravada pela ruptura da cadeia de custódia. As próprias razões recursais de Paulo consignam que “a abertura dos dados do celular do apelante foi realizada no dia 04/05/2021, ou seja, antes da autorização judicial, a qual ocorreu somente no dia 21 de junho de 2021”, afirmando, ainda, que tal circunstância foi ratificada em juízo pelo Delegado e pelo Investigador de Polícia Civil.

De seu turno, a defesa de Pedro registra que o acesso ao aparelho telemático foi autorizado judicialmente em 21.06.2021, mas a autoridade policial emitiu relatório de extração em 22.06.2021, sustentando que o caminho de preservação da prova já se encontrava comprometido.

Mais do que isso, o próprio acervo recursal contém transcrição de depoimento do Delegado Erir Ribeiro Costa Neto, no sentido de que houve análise prévia do celular pela própria unidade policial, antes do envio ao órgão pericial, quando afirmou: “Sim, inclusive na representação, eu coloco primeiramente, para ser feita a análise pelos policiais civis da unidade e posteriormente remetido ao centro pericial”.

A sentença, por sua vez, reconhece expressamente que a defesa de Pedro arguiu que a autoridade policial e os demais policiais civis tiveram acesso ao aparelho “antes da realização da perícia pelo órgão oficial”, mas afastou a nulidade sob o fundamento de ausência de prejuízo e de que, segundo entendeu o juízo, o acesso teria sido precedido de autorização judicial.

Todavia, esse fundamento não se sustenta diante do quadro fático-jurídico revelado pelas próprias peças. Isso porque, em matéria de dados armazenados em aparelho celular, a autorização judicial apta a legitimar a restrição ao direito fundamental há de ser prévia, específica e contemporânea ao ato de devassa, não servindo decisão superveniente como mecanismo de ratificação de diligência já concretizada à margem da reserva de jurisdição.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, X, que “são invioláveis a intimidade e a vida privada”, e, no art. 5º, XII, tutela o sigilo de dados e das comunicações.

O Marco Civil da Internet, por seu turno, dispõe em seu art. 7º, III, sobre a “inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial”.

No plano processual penal, o art. 157 do CPP é categórico ao prescrever que são inadmissíveis e devem ser desentranhadas as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais; e, após a Lei nº 13.964/2019, o art. 158-A passou a conceituar a cadeia de custódia como o conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio, justamente para assegurar sua rastreabilidade e confiabilidade.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que o acesso policial ao conteúdo de mensagens, dados e conversas armazenadas em celular apreendido, sem prévia autorização judicial, configura prova lícita, entretanto, ausência de autorização judicial para a captação de conversas e mensagens armazenadas em aparelhos celulares enseja nulidade da prova, ainda que a apreensão física do aparelho, por si, possa ser legítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO TENTADO. PROVAS OBTIDAS NO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. 1. É lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo (CF, art. 5º, X e XII). (STF, Plenário, ARE 1 .042.075, decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral). 2. Fora dessa hipótese (celular apreendido ato contínuo no local do crime), a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção firmou-se no sentido de considerar ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial. Precedentes. 3. Na hipótese, o aparelho de telefone celular do agravante foi apreendido no dia posterior ao delito, após denúncia anônima. Na delegacia, a Polícia Civil teve acesso aos vídeos e mensagens contidas, sem consentimento do proprietário do aparelho ou autorização judicial, o que evidencia a ilicitude das provas obtidas. 4. Provimento do agravo regimental. Reconhecimento da ilicitude e anulação das provas obtidas no celular do recorrente sem autorização judicial. Determinação do seu desentranhamento. Devolução dos autos à origem para que seja reapreciada a condenação com base em eventuais outras provas.

(STJ - AgRg no HC: 705349 MG 2021/0358797-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

É precisamente esse o ponto nuclear da espécie: apreender o aparelho não autoriza devassar seu conteúdo. A custódia material do objeto não se confunde com licença estatal para invadir a esfera de privacidade digital do investigado.

No caso dos autos, a gravidade é dupla.

Primeiro, porque a própria narrativa defensiva, amparada nos depoimentos colhidos em juízo, aponta que a polícia teve acesso ao conteúdo do aparelho antes do deferimento judicial, utilizando esse material para orientar o rumo da persecução penal. Se assim ocorreu — e o conjunto das peças sinaliza nesse sentido —, a posterior decisão judicial não tem virtude taumatúrgica para “purificar” um ato já consumado com violação a direito fundamental. Não há convalidação retroativa de prova ilícita. A reserva de jurisdição, por definição, opera ex ante, e não ex post. Admitir o contrário equivaleria a transformar a autorização judicial em mero selo homologatório de diligência já realizada, esvaziando sua função de controle prévio da legalidade e necessidade da medida.

Segundo, porque, mesmo sob o enfoque da cadeia de custódia, o material digital foi tratado fora dos parâmetros de integridade, rastreabilidade e formalização exigidos. A extração preliminar efetuada por policiais da unidade, em consulta direta ao aparelho, antes do encaminhamento pericial, rompe a linearidade custodial e compromete a confiabilidade do conteúdo posteriormente apresentado em laudo. Nesse particular, embora haja julgados do STJ afirmando que a simples alegação de quebra da cadeia de custódia nem sempre conduz, por si só, à nulidade, sobretudo quando não demonstrada manipulação concreta, essa orientação não socorre o caso presente, porque aqui não se está diante de uma mera irregularidade de acondicionamento ou transporte: está-se diante de acesso prévio não autorizado ao conteúdo protegido constitucionalmente, vício que antecede e contamina toda a prova derivada.

A sentença recorrida (ID n° 18173291) edificou a condenação justamente sobre esse núcleo probatório. O decisum afirma, textualmente, que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo “relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido em poder do acusado Paulo Cordeiro da Silva”, e que a infração penal antecedente teria sido evidenciada por diálogos de WhatsApp, fotografias e anotações extraídas do dispositivo. Vale dizer: não se cuida de elemento periférico, irrelevante ou meramente corroborativo; trata-se de prova central, estruturante da conclusão condenatória, sobretudo no que concerne ao suposto lastro antecedente da lavagem de capitais e à tese de que o veículo seria produto ou instrumento de ocultação patrimonial.

Nessas circunstâncias, revela-se inadequado o argumento de que a defesa não demonstrou prejuízo. O prejuízo é manifesto e está ínsito à própria violação da garantia fundamental. Quando o Estado rompe a reserva de jurisdição e acessa, sem autorização prévia, o conteúdo íntimo armazenado em aparelho celular, a ofensa não é apenas formal: ela alcança diretamente a licitude da fonte probatória e o próprio devido processo legal. A prova daí resultante nasce comprometida e, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, contamina os elementos dela derivados, ressalvada eventual demonstração, a cargo da acusação, de fonte independente ou descoberta inevitável — o que não se evidencia, ao menos de modo seguro, neste processo.

Por conseguinte, tenho que a preliminar deve ser acolhida para reconhecer a ilicitude das provas extraídas do aparelho celular apreendido com o apelante Paulo Cordeiro da Silva, notadamente os relatórios de extração e os elementos deles derivados, por violação ao art. 5º, X e XII, da Constituição, ao art. 7º, III, da Lei nº 12.965/2014, ao art. 157 do CPP e às balizas normativas da cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Em conclusão, acolho a preliminar suscitada pelas defesas de Paulo Cordeiro da Silva e Pedro Ribeiro Pimentel Neto, para determinar o desentranhamento dos relatórios de extração de dados e dos elementos probatórios deles decorrentes, inclusive no que se refere às mensagens, imagens, diálogos e demais conteúdos obtidos a partir do aparelho celular apreendido, devendo os apelantes serem absolvidos do crime de lavagem de dinheiro, disposto no artigo 1°, caput, da Lei 9.613/1998, por ausência de materialidade delitiva, bem como pela insuficiência de provas.

As demais teses absolutórias, restam prejudicadas.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acolho a preliminar suscitada pelas defesas, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante acesso indevido ao conteúdo do aparelho celular apreendido, por violação aos arts. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, art. 7º, III, da Lei nº 12.965/2014, bem como aos arts. 157 e 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, determinando o desentranhamento dos relatórios de extração de dados (IDs 67222955, 67222958 e 67222965), do laudo pericial nº 2022.01.000766-FON e de todos os elementos deles derivados.

Em razão da contaminação do conjunto probatório e da manifesta insuficiência de provas autônomas aptas a sustentar o édito condenatório, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, para REFORMAR a sentença recorrida e, por conseguinte, ABSOLVER os apelantes PAULO CORDEIRO DA SILVA e PEDRO RIBEIRO PIMENTEL NETO, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino, ainda, a restituição do veículo Toyota Corolla Altis Hybrid, ano 2020/2021, placa QVY-5C79, ao seu legítimo proprietário, caso não haja outro motivo que justifique sua apreensão.

É o voto.

Belém, 03/06/2026